Tribunal: TJPA
Processo: 0004512-60.2018.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004512-60.2018.8.14.0024

RECORRENTE: JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1.
In casu
, inexiste comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, empregando moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão, conforme disposto no art. 25 do CP, impondo-se o exame da causa excludente de antijuridicidade pelo Tribunal do Júri.

2. Da mesma forma, inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que pronunciou JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 11725638, pág. 3).

O recorrente postula pela impronúncia/absolvição sumária, sob o argumento de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (ID 11725656, pág. 2)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11725658), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14857929).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14938866).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para reforma da sentença de pronúncia com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, sobretudo à vista da versão acusatória no sentido de que o acusado “escondeu uma faca no Posto São Mateus, situado na Av. Getúlio Vargas, e durante a festa, após ter uma discussão com a vítima, a visualizou correndo em sua direção com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, então dirigiu-se rapidamente ao local onde havia deixado o instrumento perfurocortante e quando o ofendido se aproximou, passou a desferir golpes de faca contra ele, atingindo-o com 6 facadas na região do pescoço e costa”, a qual não resistiu aos ferimentos e caiu desfalecida na via pública (ID 11725638, pág. 3), dinâmica explicitada no laudo pericial de levantamento de local do crime com cadáver, no qual consta que a vítima sofreu “várias lesões pérfuro cortante, nas costas, nas regiões lombar, dorsal e escapular” (ID 11725650, pág. 8-10).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Além disso, “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (
AgRg no AREsp n. 1.363.973/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Sob outro ângulo, inexiste margem para afastar a adjetivação do delito, porquanto segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024